Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721863-62.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 2a VETE de Brasília (id 59650114) que rejeitou sua impugnação à penhora de R$ 42.877,67, por falta de prova de que a verba se destina à remuneração dos seus trabalhadores. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores, pois comprovou a destinação alegada, estando salvaguardados pelo CPC 833, IV, uma vez que o recurso destinado à folha de pagamento e o próprio vencimento dos trabalhadores se confundem, por constituírem a mesma verba, sob pena de impossibilidade de manutenção da própria empresa. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento da quantia pelo credor, além da finalidade da verba. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A proteção conferida pelo CPC 833, IV, alcança apenas as pessoas físicas, não as jurídicas, como no presente caso. Confira-se o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica. 2. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. 2.1. "A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos." (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.794.447, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2023). Acrescente-se que a agravante não comprovou a destinação do valor bloqueado nem tampouco seu faturamento, razão pela qual os autos carecem de elementos para aferir-se o alegado comprometimento da atividade empresarial. Atente-se, uma vez mais, a precedente da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVO FINANCEIRO PELO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. (...). II. Penhora de dinheiro não equivale nem se confunde com penhora de faturamento de empresa, hipóteses distintas de constrição previstas no artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. IV. Nem toda constrição de dinheiro corresponde a penhora de faturamento, cabendo ao executado comprovar, numa perspectiva contábil abrangente, que o valor corresponde a fluxo financeiro ordinário essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial. V. À falta de prova conclusiva de que o bloqueio realizado pelo Sisbajud compromete a subsistência empresarial da executada, não pode ser acolhido o pedido de sua desconstituição. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.837.546, Des. James Eduardo Oliveira, 2024). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator eventual